Tribunal: STJ
Processo: 2177858-47.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2214043 - SP(2025/0177428-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ARAUJO, LIMA & ROLDAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: FABIO RIBEIRO LIMA - SP366336
RECORRIDO
: PAULISTA DISTRESSED NEGOCIOS, CONSULTORIA E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADOS
: ALICE MENDES DE CARVALHO - SP448468
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
GUILHERME DE OLIVEIRA DE BARROS - SP335750
MARCOS PAULO ALVES DE PAIVA - SP461727
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
SÚMULA 284/STF
JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo
passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado
de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
05/05/2026
11/05/2026,
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:47:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 27be0925-744d-4144-a21b-2a16a696953c

RECURSO ESPECIAL No 2214043 - SP(2025/0177428-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ARAUJO, LIMA & ROLDAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: FABIO RIBEIRO LIMA - SP366336
RECORRIDO
: PAULISTA DISTRESSED NEGOCIOS, CONSULTORIA E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADOS
: ALICE MENDES DE CARVALHO - SP448468
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
GUILHERME DE OLIVEIRA DE BARROS - SP335750
MARCOS PAULO ALVES DE PAIVA - SP461727
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
SÚMULA 284/STF
JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo
passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado
de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por ARAUJO, LIMA & ROLDAN
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, fundamentado nas alíneas " a" e "c" do permissivo
constitucional.
incidente de desconsideração de personalidade jurídica, manejado
Ação:
por BANCO PINE S.A., em face de GANDINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., GANDINI MOTOS LTDA. e GANDINI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS
LTDA., pretendendo a inclusão destes no polo passivo de ação de execução de
Documento eletrônico VDA56338921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/05/2026 20:08:17
Código de Controle do Documento: 404f95fa-ed81-4a5f-84ba-4899a23b520d

título executivo extrajudicial movida em desfavor de GANDINI AUTOMÓVEIS
LTDA., CARLOS EDUARDO SCALET GANDINI e PATRÍCIA ELAINE PIOVESANO
GANDINI.
PAULISTA DISTRESSED NEGÓCIOS CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(ora recorrida) peticionou nos autos noticiando a cessão do crédito objeto da
execução principal e requerendo a sua sucessão no polo ativo, o que foi deferido.
indeferiu o pedido de desconsideração da
Decisão interlocutória:
personalidade jurídica da executada, deixando de impor condenação em custas ou
honorários, por se tratar de incidente processual.

negou
provimento
ao
agravo
de
instrumento
Acórdão:
interposto pela recorrente (ARAUJO, LIMA & ROLDAN SOCIEDADE DE
ADVOGADOS), nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica - Decisão que julgou improcedente a pretensão, sem impor
ônus sucumbencial à exequente - Inconformismo manifestado pelos patronos que
atuaram na defesa dos interesses dos requeridos - Sociedade de advogados que
pretende a imposição da condenação - Inadmissibilidade - Honorários advocatícios
sucumbenciais - Incidente que não autoriza a imposição de verba honorária -
Hipóteses de fixação expressamente previstas no
§ 1o do CPC - Precedentes
art. 85,
Decisão mantida Recurso desprovido (e-STJ fl. 41).

opostos pela recorrente, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta a violação do
§ 1o e § 14, 489, § 1o, IV e
Recurso especial:
art. 85,
VI, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Além de
sustentar a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, defende ser cabível a
condenação ao pagamento de verba sucumbencial na hipótese de improcedência
do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Da violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do
CPC
1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
Aplica-se, neste caso, a
.
Súmula 284/STF

Documento eletrônico VDA56338921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/05/2026 20:08:17
Código de Controle do Documento: 404f95fa-ed81-4a5f-84ba-4899a23b520d

2. Da condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese
de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica
2. O
ao decidir pela impossibilidade de arbitramento de
TJ/SP,
honorários advocatícios em incidente de desconsideração de personalidade
jurídica, dissentiu do entendimento do STJ quanto à matéria no sentido de que o
indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo
como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide,
dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi
indevidamente chamado a litigar em juízo. Nesse sentido:
,
REsp 2.150.227/SP
Terceira Turma, DJe
AgInt no
, Quarta Turma, DJe
23/12/2024;
REsp 2.000.839/RJ
AgInt no
, Terceira Turma, DJe
e
23/12/2024;
AREsp 2.631.644/SP
16/10/2024;
, Terceira Turma, DJe
REsp 1.925.959/SP
22/09/2023.
3. O acórdão recorrido, portanto, merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nesta extensão, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de determinar o retorno dos autos
ao
a fim de que este promova a fixação dos honorários advocatícios
TJ/SP,
sucumbenciais em favor do causídico da parte vencedora no incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da orientação
jurisprudencial dessa Corte Superior.
Documento eletrônico VDA56338921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/05/2026 20:08:17
Código de Controle do Documento: 404f95fa-ed81-4a5f-84ba-4899a23b520d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.214.043 / SP
Número Registro: 2025/0177428-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00463572920238260100 10513641920228260100 21778584720248260000 463572920238260100
46357292023826010010513641920228260100
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ARAUJO, LIMA & ROLDAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: FABIO RIBEIRO LIMA - SP366336
RECORRIDO
: PAULISTA DISTRESSED NEGOCIOS, CONSULTORIA E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
GUILHERME DE OLIVEIRA DE BARROS - SP335750
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
MARCOS PAULO ALVES DE PAIVA - SP461727
ALICE MENDES DE CARVALHO - SP448468
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Documento eletrônico VDA56639672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:30
Código de Controle do Documento: dd6da316-98ee-46ac-ba97-5106210f052d

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
05/05/2026
11/05/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:30
Código de Controle do Documento: dd6da316-98ee-46ac-ba97-5106210f052d